Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. II - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS A SEREM ANULADAS. COMPREENSÃO DO CONTEXTO FÁTICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO COMO UM TODO POR VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. TERMO DE ADESÃO. REGULAMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução de argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, basta para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Preliminar de inépcia da petição inicial. Existente narrativa que possibilita a compreensão das alegações de fato aduzidas pelo autor e havendo desencadeamento lógico dos pedidos, hígida se mostra a peça vestibular. Ademais, consubstanciando o objeto litigioso declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado para invalidação da avença e de seus efeitos passados e futuros, por violação à regra do art. 6o, III, do CDC, desnecessário precisa indicação das cláusulas defeituosas porque alegados vícios estruturais no ajuste firmado. Preliminar rejeitada.
3. Cartão de crédito consignado. Meio que possibilita a realização pelo consumidor de operação de saque em dinheiro, no limite disponível do cartão de crédito, para creditamento da quantia sacada em sua conta bancária ou para retirada em espécie. Modalidade que, para o caso concreto, teve suficientemente divulgadas as regras e condições de sua contratação e uso, inclusive quanto à sistemática estabelecida de desconto em folha para pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, ficando à responsabilidade do contratante/aderente complementar o pagamento do restante da quantia que viu creditada em sua conta corrente. Publicidade enganosa e violação ao dever de informação ampla não verificadas, porque o produto oferecido corresponde ao formalmente pactuado e livremente aceito e gozado pelo apelado, que nenhuma insatisfação oportuna expressou à instituição financeira prestadora do serviço sobre a alegada discrepância entre a modalidade de mútuo utilizada e a diversa alegadamente pretendida pactuar.
4. Ajuste válido diante das evidências reunidas aos autos de que o consumidor obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado. Erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado não demonstrado.
5. Encargos moratórios. Pactuação conforme legalmente admitido em contrato de mútuo firmado com instituição financeira. Lei n. 4.595/1964. Enunciados 541 e 596 do c. STJ.
6. Pressuposto fático da repetição do indébito é a demonstração de que houve cobrança de quantia indevida ao consumidor e que foi por ele pago excesso cobrado. Não evidenciada a ocorrência do mencionado pressuposto, não tem cabimento a postulada devolução de valores pela instituição financeira.
7. Apelação conhecida e provida. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários recursais majorados.